Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA E ADOLESCENTE. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL CONCRETIZADO. MENOR JÁ MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO OBSERAVDOS.
1. A legislação de regência impõe ao Poder Público, no caso o ente federado distrital, a obrigação de prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, que se reveste de alta significação social, objetivando resguardar um mínimo existencial.
1.1. Da mesma forma, a criança tem o direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir o seu acesso, uma vez preenchidas as condições estabelecidas na norma fundamental e na legislação correspondente.
2. Tratando-se de pretensão com vistas ao deferimento da tutela de urgência objetivando que o ente público seja compelido a realizar a transferência do menor para escola pública próxima à sua residência, pelo período matutino, faz-se necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2.1. Não se verifica o perigo de dano apto a justificar o deferimento da tutela de urgência na origem, pois o menor já está com seu direito à educação assegurado pelo ente distrital, uma vez que se encontra matriculado em instituição de ensino pública e adequada à sua idade escolar.
2.2. Também não se constata a probabilidade do direito vindicado porquanto as normas que tratam da temática em liça garantem tão somente o acesso à educação, sem estabelecer direitos a períodos de estudo ou instituições de ensino específicas que melhor convierem ao estudante ou aos seus genitores.
2.2.1. Ademais, conforme informações obtidas pela internet, a escola na qual o menor foi matriculado situa-se a aproximadamente 6km (seis quilômetros) de distância de sua residência, não se podendo considerar o trajeto casa-residência como significativamente distante, tendo fácil acesso e abarcado, inclusive, pela rede de transporte público local.
2.3. Não constatada a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o indeferimento do respectivo pleito é medida que se impõe.
3. Inexistindo, neste momento, substratos suficientes que alicercem o direito vindicado, torna-se necessário maior aprofundamento acerca da matéria mediante o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no feito de origem.
4. Agravo de instrumento provido.